Tribunal: STF
Processo: HC 69780
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA O DE FURTO SIMPLES - ALEGADA
INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE AGENTES - INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO
DE ELEMENTOS DE FATO - INVIABILIDADE DE TAL EXAME NA VIA SUMARÍSSIMA
 DO "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
- A ação de "habeas
corpus" constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com
 objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o
 reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de
provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal
 de conhecimento. Precedentes.